Tribunal: STF
Processo: ARE 1510713
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. POLICIAL MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 698/93. RESTABELECIMENTO DE QUANTITATIVO SALARIAL RETIRADO DOS MILITARES. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA. 



    1. É firme a orientação de que é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da Ação Executiva contra a Fazenda Pública, em conformidade com a Súmula 150/STF. Nesse sentido, verifica-se que a última decisão proferida nos autos foi dada em 07/07/2017 (evento 159), sendo certo que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em face da Fazenda Pública, no momento, ainda está correndo, fato que afasta a prescrição ora arguida.



    LITISPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR AFASTADA.



    2. O Estado alega litispendência, mas não comprova, uma vez que sequer indica a existência de ação idêntica, ou seja, com as mesmas partes, ocupando a mesma posição processual, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.



    LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE/EMBARGADO PARA PROPOR A EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO.



    3. Embora, inicialmente, os efeitos do acórdão restringiam-se somente aos filiados da associação impetrante (Evento1, ACOR113, fls. 1050/1051, dos autos do processo eletrônico n.º 5000002- 05.1993.827.0000), em momento posterior, em sede de cumprimento de acórdão, o colendo Tribunal Pleno decidiu por determinar a extensão de seus efeitos a todos policiais militares do Estado do Tocantins, detendo, portanto, o exequente a legitimidade ativa para figurar no pólo ativo da execução.



    DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. 



    4. A questão ora arguida, de inconstitucionalidade da vinculação salarial dada à época da MP 139/93, que gerou o título executivo impugnado, não pode ser arguida mediante a presente via, estando a matéria no tocante a este assunto preclusa, porquanto já acobertados pela coisa julgada material, nos moldes do que dispõe o art. 467 do CPC.



    MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. APLICAÇÃO AO CASO DOS VALORES CONSTANTES NA TABELA ANEXA À LEI ESTADUAL 2.047/09. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. 



    5. Razão assiste ao Embargante/Estado, sendo evidente o excesso de execução praticado, que para ser expurgado da execução, não necessita de pericia contábil ou novos cálculos do contador, uma vez que o valor do débito exequendo deve ser aquele previsto na Lei Estadual 2.047/2009, de acordo com a patente ocupada por cada representado pela associação Embargada à época da impetração do (MS 698/1993).



    6. No caso, os valores apurados para fins de indenização, conforme a Lei Estadual 2.047/2009, foram obtidos através de auditoria externa, que contou com o acompanhamento direto e chancela dos cálculos pelas Associações representativas da classe dos Militares Estaduais, que atuaram na defesa dos direitos dos militares, desde a propositura do Mandado de Segurança objeto dos autos (MS 698/1993).



    7. Com efeito, não é justo proporcionar àqueles que não aderiram ao acordo proporcionado pela mencionada lei, como no caso, o embargado, maiores benefícios do que aqueles que assinaram o pacto, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, já que eles encontram-se em igualdade de condições, o que impõe, portanto, tratamento isonômico entre eles.



    8. Tal entendimento encontra amparo nos princípios constitucionais da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser considerado, para fins de pagamento, os valores apresentados pelo Estado do Tocantins, valores estes, como afirmado acima, que foram apurados através de auditoria realizada por instituição credenciada, e posteriormente, convertidos em Lei (Lei Estadual nº 2.047/2009). JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA.



    9. No caso, a partir de 30/06/2009, data da publicação e vigência da Lei nº 11.960/2009, incidirão juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1ºF da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09). Já a correção monetária, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal quanto à modulação dos efeitos da ADI 4357/DF, deverá ser calculada pela TR, uma única vez, até 25.03.2015, sendo que, após essa data, os créditos deverão ser corrigidos pelo IPCA-E.



    [10]. Embargos à Execução conhecidos e julgados procedentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [É] de se admitir a legitimidade do Embargado para ingressar com a execução autônoma do julgado, porém, o valor a ser postulado deve estar consentâneo com os cálculos apurados pela auditoria externa, sob a ratificação das entidades representativas, de modo a garantir a isonomia de tratamento e conferir a necessária segurança jurídica nas relações deduzidas, a partir do mesmo julgado, elidindo qualquer forma de tratamento diferenciado ou quebra do princípio da igualdade. 



    O direito à execução autônoma pelo Embargado não o exime do dever de manter coerência com os limites objetivos da lide principal, no caso o MS 698/93, e da execução dela decorrente, haja vista o interesse coletivo defendido pelas entidades representativas, que se apoia eminentemente no princípio da igualdade de tratamento, o qual deve ser dispensado aos filiados e aos integrantes da mesma categoria profissional, de modo a evitar qualquer forma de tratamento diferenciado ou privilégio indevido.



    Tal entendimento encontra amparo nos princípios constitucionais da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser considerado, para fins de pagamento, os valores apresentados pelo Estado do Tocantins, valores estes, como afirmado acima, que foram apurados através de auditoria realizada por instituição credenciada, e posteriormente, convertidos na Lei Estadual nº 2.047/2009.



    É sabido que o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, alberga a garantia de segurança na estabilidade das relações jurídicas, na qual está inserido o ato jurídico perfeito, que é o caso dos autos, já que o acordo com a Administração Pública foi referendado por lei, respeitando-se, assim, o princípio da legalidade e da transparência que a mesma deve se ater.



    Ressalte-se, ademais, que o princípio da isonomia confere tratamento igual aos realmente iguais, isto é, consiste na aplicação da mesma regra a todos aqueles que estejam nas mesmas condições, sendo injusto e contrário ao postulado constitucional estabelecer tratamento desigual para situações que possuem as mesmas características, ou seja, situações análogas.



    [...]



    Logo, não é justo proporcionar àqueles que não aderiram ao acordo proporcionado pela mencionada lei, como no caso, o embargado, maiores benefícios do que aqueles que assinaram o pacto, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, já que eles encontram-se em igualdade de condições, o que impõe, portanto, tratamento isonômico entre eles.



    Desta forma, ACOLHO a alegação de excesso de execução apresentada pelo Embargante, a fim de fixar o valor principal da execução de acordo com aquele previsto na Lei Estadual 2.047/2009, na conformidade da patente ocupada por cada um dos representados pela associação Embargada à época da impetração do MS 698/93, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da data de vencimento da última parcela do acordo noticiado nos autos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente